Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. FACULDADE DO ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. CONTROVÉRSIA INSTAURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. O caput do art. 341 do CPC/15 trata do princípio da impugnação específica, valendo dizer que o silêncio do Réu quanto aos fatos alegados pelo Autor poderá significar a presunção de veracidade das alegações autorais, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I a III do referido artigo, não se excluindo, contudo, o ônus de a parte Autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).
2. O parágrafo único do mesmo art. 341 exclui o ônus da impugnação especificada ao Defensor Público e ao Curador Especial, sem risco da presunção de veracidade dos fatos alegados.
3. Nas hipóteses em que o Réu apresenta defesa, por intermédio da Curadoria Especial, pode-se valer da prerrogativa de negativa geral, ou seja, de impugnar genericamente todos os fatos narrados pelo Autor, medida que, por si só, torna controverso o litígio e, portanto, pendente de comprovação os fatos alegados pelo Demandante.
4. Merece ser reformada a sentença que considera o exercício da faculdade que assistia ao representado pela Curadoria de Ausentes em seu prejuízo, julgando procedente o pedido autoral pela mera ausência de impugnação específica às alegações do Autor.
5. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, máxime quando, em que pese o julgamento com mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, as questões controvertidas não foram apreciadas pelo d. Juízo de origem.
6. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
7. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença cassada.